Tribunal: STF
Processo: ARE 681231
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETIÇÃO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. CONSEQUÊNCIA: INAUTENTICIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL MEDIANTE O REENVIO DE NOVA PETIÇÃO, DESTA FEITA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 6º da Resolução 427/2010-STF, é de exclusiva responsabilidade do titular da certificação digital o sigilo da chave privada de sua identidade digital, devendo ser observado, também, consoante disposto no art. 10 da referida resolução, que o protocolo, a autuação e a juntada de petições eletrônicas serão feitos automaticamente, sem intervenção da Secretaria Judiciária. 



    II – Desse modo, a ausência de certificação digital na petição de interposição de agravo regimental por meio eletrônico traz como consequência a inautenticidade da peça processual e a inexistência de formalização do recurso. 



    III - Retificação do ato processual. Impossibilidade, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. In casu, o agravante pretendeu ratificar a interposição do primeiro agravo regimental após haver sido certificado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao agravo nos autos do recurso extraordinário. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.